Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-56.2025.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-56.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO FLORINDO DA SILVA - CPF: 879.202.041-00 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PRO
VIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, formulado com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob alegação de comprometimento da renda mensal com dívidas oriundas de relações de consumo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, especificamente: (i) se há demonstração da situação de superendividamento conforme conceituado no art. 54-A, §1º, do CDC; (ii) se há comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor; (iii) se o plano de pagamento apresentado atende aos parâmetros legais; e (iv) se está caracterizada a boa-fé do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento, conforme o art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo imprescindível a comprovação inequívoca do preenchimento destes requisitos.

4.. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua real situação financeira, tendo se limitado a alegar exercer atividade autônoma com rendimento mensal de um salário mínimo, sem apresentar documentação idônea que corroborasse tal assertiva, inviabilizando a aferição concreta do comprometimento do mínimo existencial.

5.. A evidência de recebimento de prêmio lotérico no valor de R$ 70.083,58 no exercício de 2023, quantia manifestamente superior à renda mensal alegada, seguida da assunção de novas obrigações financeiras, compromete a credibilidade da narrativa quanto à situação de insuficiência material e fragiliza a demonstração da boa-fé objetiva, requisito estruturante para o reconhecimento da condição jurídica de superendividamento.

6.. O plano de pagamento apresentado não observou requisitos legais mínimos para homologação judicial, uma vez que não contemplou a devida atualização monetária das obrigações, em contrariedade ao disposto no §4º do art. 104-B do CDC, que assegura aos credores a preservação do valor real do crédito mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária.

7.. A proteção conferida ao consumidor superendividado, por mais meritória que seja do ponto de vista social, não pode conduzir ao esvaziamento do princípio da força obrigatória dos contratos, tampouco legitimar o inadimplemento voluntário sob o disfarce de vulnerabilidade presumida, sendo imprescindível a atuação judicial pautada pela rigorosa observância dos limites traçados pelo próprio ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação das disposições protetivas da Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais, notadamente a demonstração da boa-fé objetiva, da incapacidade real de solvência sem comprometimento do mínimo existencial e da natureza essencial das dívidas contraídas. 2. O plano de repactuação de dívidas deve observar a preservação do valor real do crédito mediante atualização monetária por índices oficiais, conforme estabelece o §4º do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º e §2º, 104-A e 104-B, §4º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; Decreto nº 11.567/2023; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07116060920238070001 1876849, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 12/06/2024; TJ-DF 07368129320218070001 1719216, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 28/06/2023; TJ-MT 10145260920248110041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MT 1015597-46.2024.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
REGINALDO FLORINDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da

Ação De Repactuação De Dívidas Por Superendividamento n. 1000524-56.2025.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Alega o apelante que sua renda mensal de R$ 1.518,00 e se encontra integralmente comprometida com o pagamento de empréstimos e financiamentos de consumo, tornando impossível a manutenção do mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família.

Sustenta ter apresentado plano de pagamento dentro dos parâmetros legais, com fixação do mínimo existencial em 65% da renda líquida (R$ 986,70), destinando o valor remanescente de R$ 467,51 ao pagamento das dívidas, em 60 parcelas mensais, com carência de 180 dias e taxa de juros zero.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou o cumprimento de todos os requisitos da Lei nº 14.181/2021 e não valorizou a boa-fé objetiva que norteou sua conduta, nem o propósito de recompor o equilíbrio contratual, razão pela qual afirma ser flagrantemente injusta e carente de fundamentação adequada. Argumenta que,
“foram observados todos os critérios exigidos pela legislação aplicável, demonstrando o apelante seu comprometimento em restabelecer sua condição financeira e preservar o mínimo existencial”
.

Assevera que o magistrado
a quo
não considerou a finalidade social da norma e os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da subsistência do consumidor hipervulnerável.

Defende, ainda, que a negativa judicial contraria os objetivos do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6º, X, que asseguram a proteção contra práticas abusivas e o tratamento digno ao consumidor superendividado. Requer, ao final, a reforma da sentença para homologar o plano de pagamento proposto, reconhecendo o direito à repactuação de suas dívidas conforme a Lei nº 14.181/2021.

Isenção do preparo, apelante beneficiário da gratuidade da justiça (id. 319913389).

Foram apresentadas quatro contrarrazões pelos apelados, todas pugnando pela manutenção da sentença.

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Id. 317370924) sustentou que os contratos firmados com o apelante referem-se a operações de crédito consignado, as quais não se submetem ao regime jurídico da Lei do Superendividamento, por serem regidas por legislação específica. Argumentou, ainda, que o autor não comprovou boa-fé, tampouco demonstrou o comprometimento efetivo de sua renda, omitindo informações relevantes e documentos comprobatórios de suas despesas mensais. Requereu o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos.

O
BANCO BRADESCO S.A. e o BANCO LOSANGO S.A.
(Id. 317370927) defenderam a inépcia da inicial e o acerto da sentença de improcedência, sob o argumento de que o apelante não apresentou plano de pagamento válido, nem comprovou documentalmente suas despesas ou situação de superendividamento real. Sustentaram que o pedido de repactuação não pode ser acolhido sem a demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, sendo inaplicável o benefício quando há indícios de má utilização do crédito e ausência de transparência. Aduziram que “o requerente deixou de atender às exigências da Lei nº 14.181/2021, não juntando comprovantes de renda e despesas mensais, razão pela qual não se enquadra nos requisitos do superendividamento”. Requereram, portanto, o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença.

A
NU FINANCEIRA S.A.
(Id. 317370929) rebateu os fundamentos recursais, alegando que o apelante não preenche os pressupostos legais para a repactuação judicial, pois suas dívidas são predominantemente de natureza consignada e não sujeitas ao regime de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. Invocou o Decreto nº 11.150/2022, com redação do Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, e apontou que o autor não comprovou insuficiência financeira efetiva para o adimplemento das obrigações. Aduziu, ainda, que a sentença observou fielmente os parâmetros normativos da legislação consumerista e do decreto regulamentador, devendo ser mantida.

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
(Id. 317370930) ressaltou que o apelante incorreu em endividamento deliberado e consciente, não se tratando de situação de superendividamento protegida pela lei. Argumentou que o autor inadimpliu acordos anteriores e não apresentou comprovação idônea de que suas dívidas decorrem de necessidade essencial ou de boa-fé. Sustentou que a Lei nº 14.181/2021 visa à preservação do crédito responsável e à prevenção do abuso do direito do consumidor, e não à anulação de obrigações livremente pactuadas. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, destacando que “a sentença combatida encontra-se plenamente amparada na prova dos autos e nos preceitos legais que regem a matéria”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
REGINALDO FLORINDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da

Ação De Repactuação De Dívidas Por Superendividamento n. 1000524-56.2025.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante sustenta encontrar-se em estado de extrema vulnerabilidade econômica, porquanto sua renda mensal estaria absolutamente comprometida com dívidas oriundas de relações de consumo, circunstância que a impede de assegurar, de forma minimamente digna, os pressupostos materiais de sua própria subsistência

Apresenta plano de pagamento com base em renda mensal de R$ 1.518,00, fixando o mínimo existencial em 65% da renda (R$ 986,70) e destinando R$ 467,51 para pagamento das dívidas no prazo de 60 meses, com carência de 180 dias e taxa de juros zero.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“ [...]
É a síntese. Decido.

Passo à análise das preliminares.

A preliminar de ausência de
interesse de agir
, levantada por algumas das rés, sob o fundamento de que o autor não teria demonstrado tentativa prévia de solução administrativa, não merece acolhida. Isso porque o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei 14.181/2021, estabelece expressamente que o consumidor pode requerer diretamente ao Judiciário a instauração do processo de repactuação, com vista à realização de audiência conciliatória. Trata-se de uma modalidade processual autônoma, não estando condicionada à formação da lide tradicional com pretensão resistida previamente demonstrada.

Rejeito igualmente a preliminar de
impugnação à gratuidade de justiça
. O pedido foi deferido por decisão anterior, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos constantes dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser afastada sem elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

Quanto à alegada
inobservância do prazo máximo de cinco anos
, com fundamento na carência de 180 dias e posterior parcelamento em 60 prestações, também afasto. O art. 104-B, §4º, do CDC expressamente autoriza que a primeira parcela seja exigida até 180 dias da homologação judicial do plano, sendo que o prazo de cinco anos compreende a totalidade do plano, inclusive a carência. O plano apresentado observa esse limite temporal.

Pois bem.

Trata-se de pedido de repactuação das dívidas, sob alegação de superendividamento, aduzindo o autor que as dívidas que possui estão violando o seu mínimo existencial, baseando-se na Lei n. 14.181/2021, conhecida por Lei do Superenvidamento.

O artigo 54-A, §1º, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

No tocante as dívidas que são englobadas pelo instituto, o §2º do artigo supramencionado explicita que “as dívidas referidas no §1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de créditos, compra a prazo e serviços de prestação continuada”.

O Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial estabelece os seguintes parâmetros para aferição do mínimo existencial:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o
caput
.

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Consoante prevê o §3º do artigo mencionado, compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor que trata o
caput.
Inobstante não ter havido atualização do referido valor, vale consignar que na época da edição do art. 3º, do Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) considerado para o mínimo existencial correspondia a 46,08% (quarenta e seis vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente no ano de 2023, a saber: R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Paralelamente, o valor do salário mínimo atualmente corresponde atual a R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), sendo que 46,08% do referido valor perfaz a monta de R$ 699,49 (seiscentos noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), o que pode ser considerado como mínimo existencial no ano atual.

Prosseguindo, verifica-se que o plano apresentado pelo autor no ID 184612199 preserve o mínimo existencial e esteja dentro do prazo legal de 60 meses, nota-se que não houve atualização monetária, à medida que apenas considerou o valor original, em afronta ao previsto na legislação de regência.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO . PLANO DE PAGAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA . 1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor . 2.
Nos termos da norma de regência, eventual plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos
. 3.
Na hipótese em que o consumidor/devedor não se propõe a observar os parâmetros legais mínimos, descabe a imposição de plano judicial, consoante o estabelecido nos arts . 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07116060920238070001 1876849, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

As dívidas junto ao banco Sicredi (IDs 194112028, 194112029 e 194112036) e ao Nu Pagamentos (ID 187716297) referem-se a contratos de cartão de crédito, com compras diversas e não apenas se referem a dívidas de consumo.

Ademais, a parte autora não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar de forma cabal sua renda mensal, limitando-se a declarar ser autônomo e que aufere valor equivalente a um salário mínimo. Tal ausência de comprovação fragiliza o fundamento do plano, pois impede a adequada aferição de sua exequibilidade e da existência de mínimo existencial efetivamente comprometido.

Observa-se, ademais, que a pretensão deduzida não revela, ao menos neste momento, uma preocupação prioritária com a preservação do mínimo existencial, mas sim a tentativa de manter um padrão de consumo incompatível com a sua real capacidade financeira alegada. Tal circunstância fragiliza a caracterização da situação de superendividamento prevista no art. 104-B do CDC, sobretudo diante do recebimento, em 2023, de prêmio lotérico no valor de R$ 70.083,58 (ID 184611090), seguido da assunção de novas dívidas.

A instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-B do CDC, não é automática, exigindo o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos. Assim, não se mostra viável o prosseguimento do rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021 quando não demonstrada, de forma suficiente, os pressupostos necessários à revisão contratual e à repactuação das dívidas, especialmente a prática de condutas abusivas pelos credores.

Ressalte-se que a proteção do mínimo existencial do consumidor não pode justificar uma intervenção judicial indevida na autonomia privada, sob pena de desvirtuar os fundamentos do instituto.

Para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n . 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2.
De acordo com novel legislação, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art . 54-A do CDC).
3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao mínimo existencial o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3º, caput, do Decreto 11 .150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4.
Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art . 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas f, h e i, do Decreto 11.150/22).
5 .
Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n . 14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade
. 7. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07368129320218070001 1719216, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios, para cada réu, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à
análise dos requisitos legais
para a
concessão do benefício da repactuação de dívidas

por superendividamento
, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que acrescentou disposições sobre o tema ao Código de Defesa do Consumidor.

É consabido que o fenômeno do superendividamento, por sua acentuada gravidade e pelos profundos reflexos que
projeta não apenas sobre a esfera individual dos consumidores de crédito, mas igualmente sobre o equilíbrio do próprio sistema financeiro nacional
e, por conseguinte, sobre a ordem econômica como um todo, exigiu resposta legislativa compatível com a magnitude do problema social em tela.

Nesse contexto, sobreveio a promulgação da Lei Federal nº 14.181, de 1º de julho de 2021, a qual introduziu relevantes inovações ao Código de Defesa do Consumidor, promovendo alterações substanciais e inserindo mecanismos específicos
voltados à tutela da dignidade do devedor hipossuficiente
. Trata-se de marco normativo que, ao reconhecer a vulnerabilidade estrutural do superendividado, confere instrumentos jurídicos aptos a viabilizar não apenas a reestruturação dos passivos acumulados, mas também a recomposição da autonomia privada do consumidor, dentro de um paradigma de responsabilidade compartilhada e de equilíbrio contratual.

Com efeito, a novel legislação oferece arcabouço normativo que legitima a atuação tanto das partes interessadas quanto do Poder Judiciário na construção de soluções equitativas, consentâneas com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação do mínimo existencial — este último erigido à condição de corolário da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do Estado Democrático de Direito.

O artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor — introduzido pela Lei nº 14.181/2021 — consagra, em sede normativa, o conceito jurídico-formal de superendividamento, delineando-o como a
impossibilidade manifesta, por parte do consumidor pessoa natural, atuando com boa-fé
, de solver a integralidade de suas obrigações decorrentes de relações de consumo, sejam elas exigíveis ou vincendas,
sem que isso implique o comprometimento de seu mínimo existencial
, consoante os parâmetros a serem definidos em regulamentação específica.

In casu,
constata-se que o apelante
NÃO
se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à caracterização do estado de superendividamento tutelado pela novel Lei nº 14.181, de 2021, conforme se demonstrará a seguir, de forma pormenorizada.

Com efeito, verifica-se, em primeiro plano, que o recorrente limitou-se a alegar exercer atividade laboral autônoma, com rendimento mensal correspondente a um salário mínimo, sem, contudo, instruir os autos com qualquer documentação idônea — seja de natureza fiscal, bancária ou contábil — que pudesse corroborar minimamente tal assertiva.

A
ausência de lastro probatório objetivo quanto à sua condição financeira atual enfraquece sobremaneira a pretensão deduzida
, porquanto compromete a análise de exequibilidade do plano de pagamento ofertado, além de inviabilizar a aferição concreta da existência de comprometimento do mínimo existencial — elemento central à incidência do regime protetivo previsto no artigo 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se revela possível ao julgador, com base apenas em declarações unilaterais desacompanhadas de prova minimamente robusta, reconhecer o estado de superendividamento em sua dimensão jurídica, tal como delineado pelo diploma legal de regência, sob pena de subversão dos próprios pressupostos que legitimam a atuação jurisdicional nesse domínio sensível da tutela consumerista.

Cumpre ainda assinalar que, consoante se extrai do documento constante do ID nº 184611090, o apelante foi contemplado, no exercício de 2023, com
prêmio de natureza lotérica no valor de R$ 70.083,58 (setenta mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
quantia esta manifestamente superior à renda mensal por ele alegada. Tal circunstância, ademais de
contrastar com o quadro de penúria econômica
que se pretende fazer crer, compromete a credibilidade da narrativa inicial quanto à suposta situação de insuficiência material.

O acervo processual revela-se silente quanto à destinação conferida a referidos recursos extraordinários, inexistindo, igualmente, qualquer justificativa plausível para o fato de que, mesmo após a percepção de montante tão expressivo,
o apelante tenha, no curto lapso temporal subsequente, assumido novas obrigações financeiras que o teriam conduzido à atual condição de inadimplemento generalizado.

A contraposição desses elementos fáticos com os critérios jurídicos delineados pela Lei nº 14.181/2021 evidência, com clareza, a ausência de demonstração concreta da boa-fé objetiva — requisito estruturante para o reconhecimento da condição jurídica de superendividamento. Tal exigência, longe de configurar mera formalidade, representa verdadeiro pilar normativo da tutela excepcional conferida pelo legislador àquele que, em situação de vulnerabilidade real e não autoinfligida, busca reequilibrar sua vida econômica por meio dos instrumentos de renegociação previstos no diploma consumerista.

Releva destacar, ademais, que parte substancial das obrigações contraídas pelo apelante — conforme se verifica dos documentos inseridos nos IDs nºs 194112028, 194112029, 194112036 e 187716297 — refere-se a débitos originados de
operações com cartão de crédito
, cujas faturas demonstram a realização de aquisições diversas, sem qualquer evidência concreta de que tais despesas tenham decorrido de necessidades essenciais à sua subsistência ou de sua unidade familiar, como exige o conceito normativo de dívida de consumo essencial.

No que tange à alegação recursal relativa à
suposta irrazoabilidade do valor fixado pelo Decreto nº 11.567, de 2023, que estabelece em R$ 600,00 (seiscentos reais)
o parâmetro do mínimo existencial, cumpre observar que,
ainda que se afaste, para fins argumentativos, tal critério regulamentar —
cuja presunção de legitimidade decorre de sua natureza normativa — e se adote, em sua substituição, o percentual indicado pelo próprio apelante (65% sobre a renda líquida mensal),
não se verifica, nos autos, qualquer substrato fático-probatório que comprove
,
de forma concreta e objetiva, a alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas
sem o comprometimento desse mínimo vital.

Com efeito, considerando-se o recebimento, pelo recorrente, do montante de R$ 70.083,58 (setenta mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), a título de prêmio lotérico — valor que, por sua própria natureza, reveste-se de excepcionalidade e significância econômica —, bem como a absoluta ausência de documentação que comprove a existência de despesas correntes e essenciais, torna-se inviável o reconhecimento da situação de desestruturação financeira típica do superendividamento, tal como delineada pela Lei nº 14.181/2021.

Ademais, importa consignar que o
plano de pagamento
apresentado pelo apelante (ID nº 184612199)
carece de conformidade com os requisitos legais mínimos
para a homologação judicial, uma vez que não contempla a devida atualização monetária das obrigações, em flagrante contrariedade ao disposto no §4º do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Referido dispositivo consagra, com clareza, o direito dos credores à
preservação do valor real do crédito exequendo, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária
, além de assegurar a quitação integral da dívida no prazo máximo de cinco anos. Vejamos:

Art. 104-B,
caput (...)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

A proposta formulada, ao desconsiderar tais balizas normativas, evidencia-se manifestamente desequilibrada, na medida em que impõe aos credores sacrifício desproporcional e compromete a função social do crédito, valor igualmente tutelado pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que a conciliação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica nas relações obrigacionais pressupõe respeito à legalidade estrita, sobretudo quando se invoca tutela excepcional em desfavor de terceiros de boa-fé.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO . MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5 . Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8 . Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo
54-A
, do
CDC
, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.

(N.U
1015597-46.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)”

Nesse cenário, ainda que se reconheça — e se deva reconhecer — a elevada finalidade social que orienta a edição da Lei nº 14.181/2021, enquanto diploma normativo voltado à tutela do consumidor em situação de superendividamento, é de rigor assinalar que a aplicação de suas disposições exige, de forma inafastável, a comprovação inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais que condicionam o deferimento das medidas excepcionais por ela previstas.

Com efeito, a benevolência da norma
não se traduz em licença para o afastamento indiscriminado das regras estruturantes do direito obrigacional
, sob pena de se desvirtuar o escopo protetivo do instituto e de se instaurar, por via transversa, um cenário de insegurança jurídica decorrente de indevida intervenção judicial na esfera de autonomia privada das partes contratantes.

A proteção conferida ao consumidor superendividado, por mais louvável que seja do ponto de vista ético-social,
não pode conduzir ao esvaziamento do princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda), pedra angular do direito das obrigações, tampouco legitimar o inadimplemento voluntário sob o disfarce de vulnerabilidade presumida. A atuação judicial, nesse contexto, há de ser pautada por rigorosa observância dos limites traçados pelo próprio ordenamento, sob pena de se incorrer em ativismo indevido e em desrespeito à função ordenadora do Direito no campo das relações negociais.

Dessarte, à míngua de comprovação idônea, nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para a configuração da condição jurídica de superendividamento — notadamente no que se refere à demonstração da boa-fé objetiva, da incapacidade real de solvência sem comprometimento do mínimo existencial e da natureza estritamente essencial das dívidas contraídas — não há como acolher a pretensão recursal de repactuação dos débitos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado na origem, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025